Tribunal: TCU
Processo: 001.676/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1117/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.676/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edite Maria Rocha Dias (XXX.574.886-XX) ; Eliana Rosa Ferreira (XXX.965.536-XX) ; Elisabeth Francisca da Silva (XXX.329.701-XX) ; Fabio Azevedo da Cunha Lima (XXX.831.526-XX) ; Jose Faustino Lopes da Cruz (XXX.066.438-XX) ; Mara Goncalves Accioly (XXX.281.351-XX) ; Maria Aparecida Santos Silva (XXX.773.423-XX) ; Maria Auxiliadora Abreu Carneiro (XXX.337.726-XX) ; Maria Isabel Souza Alves (XXX.085.266-XX) ; Nilce Maria de Oliveira Marques (XXX.354.116-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) . 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.